Tribunal: STF
Processo: RE 1496301
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal de 3ª Região cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR 194/2022. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS DOS COMBUSTÍVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA ATÉ 21.09.2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VÍCIO INEXISTENTE. REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DO DIREITO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO (...)”. (eDOC 10, p. 12)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, III, c; e 195, b, § 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito ao creditamento sobre as aquisições, para revenda, de óleo diesel no período entre 11.3.2022 a 21.9.2022. Aduz-se que o Tribunal de origem assentou que o artigo 3º, I, b, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, teria vedado o creditamento de produtos sujeitos à tributação monofásica.



    Afirma-se que, por um período predeterminado (até 31.12.2022), o legislador complementar optou por suspender o regime monofásico aplicado à cadeia de circulação do óleo diesel para implementar, em seu lugar, a sistemática da alíquota zero, sendo inviável, portanto, aplicar às incidências deste período regulamentação atinente ao regime monofásico de PIS e COFINS.



    Sustenta-se que, no julgamento da ADI 7.181, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu que a MP 1.118/2022 revogou a possibilidade de as pessoas jurídicas adquirentes dos produtos mencionados no art. 9º da LC nº 192/2022 manterem créditos de PIS/COFINS decorrentes das despesas com a sua aquisição.



    Aduz-se que, entretanto, a impossibilidade de aproveitamento de créditos de PIS/COFINS não cumulativos decorrentes da aquisição de combustíveis para revenda, restaurada a partir da modificação da LC 192/2022 pela MP 1.118/2022, passou a constar expressamente no parágrafo segundo do artigo 9º da referida lei.



    Assevera-se que a regra geral de que as aquisições de produtos não sujeitos ao pagamento das contribuições não ensejam direito a crédito no regime não cumulativo não impede que o legislador determine em sentido contrário em casos específicos, tal como ocorreu, inicialmente, com a vigência da LC 192/2022. 



    Argumenta-se que não há como prevalecer as normas incluídas pelas MP 1.118/2022 e LC 194/2022, que restringiram o direito originariamente previsto pelo caput da LC 192/2022, no sentido de garantir às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados.



    Argumenta-se que, com a vigência da LC 192/2022, foi conferido à parte recorrente o benefício de aproveitar créditos da contribuição ao PIS e COFINS, até 31 de dezembro de 2022, sobre a aquisição dos combustíveis mencionados no art. 9º do referido texto, como pessoa jurídica integrante da cadeia. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, observo que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável (Leis n. 10.147/2000, n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003; e LC 192/2022), bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastou o direito da parte recorrente a crédito de PIS e COFINS na aquisição na revenda de combustíveis. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A impetrante alega, em suma, que a LC 192/2022 criou regime de crédito do custo de aquisição dos combustíveis previstos por ela, como o diesel, para todos os elos da cadeia e que a MP 1118/2022, por retirar benefício fiscal e importar em aumento indireto de tributo, precisa respeitar a anterioridade nonagesimal imposta pelo art. 195, § 6º da CF. 



    A pretensão da impetrante esbarra na irrefutável impossibilidade de creditamento das revendedoras, em relação aos produtos submetidos à incidência concentrada da tributação (monofasia) - combustíveis, decorrente da lógica do próprio regime de tributação.



    (...)



    As limitações impostas pelo legislador constitucional exigem que as questões relativas aos benefícios ficais sejam tratadas com rigor legal, não permitindo interpretações ampliativas, alargamentos, a fim de que não haja concessão de benefícios sem lei específica. 



    A impetrante se submete à tributação da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas. 



    A legislação de regência da matéria não prevê os incentivos fiscais pretendidos nesta demanda, o que obsta o acolhimento da pretensão



    Como visto, o comércio de combustíveis para veículos automotores, quanto ao PIS e à COFINS, sujeita-se ao regime de tributação monofásico instituído pela Lei 10.147/2000. 



    A tributação de PIS/COFINS na venda de combustíveis, tem-se no ordenamento jurídico atual, a incidência apenas sobre as receitas dessa atividade, por produtor ou importador, por meio de alíquotas específicas e definidas em lei. 



    O PIS/COFINS incidente sobre combustíveis devem ser calculados com a aplicação de alíquotas diferenciadas, sobre a receita bruta, auferida com a venda destes produtos. Contudo, a alíquota é reduzida a zero, quando for aplicada sobre a receita auferida com as vendas efetuadas pelos distribuidores e comerciantes varejistas.



    Sendo assim, as receitas de revenda desse combustível, por aquele que compra de produtor ou importador, não irão integrar a base de cálculo de PIS/COFINS incidentes sobre as receitas totais do revendedor, justamente em razão do sistema monofásico. 



    Dessa forma, as receitas de revenda atinentes à mercadoria sujeita ao regime monofásico não receberão a referida tributação.



    O inciso II do § 2º do artigo 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 proíbe o direito a crédito de PIS e COFINS na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, como ocorre no caso dos produtos cuja alíquota seja zero:



    (...)



    O ordenamento jurídico deixa claro que o revendedor de combustíveis não poderá ter crédito de PIS/COFINS sobre as aquisições dessas mercadorias. Isso ocorre pela simples razão de que a compra não foi onerada com as contribuições. Sendo zero a alíquota, nada foi pago a título de PIS/COFINS pelo vendedor, não agravando o custo de aquisição para o comprador. Se a aquisição não foi onerada pelas contribuições, não existe conteúdo econômico capaz de gerar os créditos. Não há lei que outorgue o crédito nas aquisições de insumos com alíquota zero.



    Afasta-se a ideia de incidência de contribuição com efeito "cascata", pois, se não houve recolhimento da contribuição em operações anteriores, não existe valor a ser creditado na operação seguinte. Inexiste superposição de incidência. Para existir direito a creditamento, é imprescindível que tenha havido cobrança e pagamento anteriores. 



    O Superior Tribunal de Justiça já firmou compreensão no sentido contrário à pretensão de creditamento, na revenda, de produtos sujeitos à tributação monofásica, conforme julgamento em recurso repetitivo (Tema Repetitivo 1093):



    (...)



    A argumentação de que as normas impeditivas do creditamento teriam sido revogadas pela LC 192, de 2022, se assemelha à superada controvérsia de que essas mesmas normas teriam sido revogadas pelo art. 17 da Lei 11.033, de 2004, questão, como visto, dirimida pelo julgamento do Tema 1.093 de Recursos Repetitivos do STJ”. (eDOC 4, p. 8) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. PIS e COFINS. Creditamento. LC nº 192/2022 e nº 194/2022. Leis nº 10.833/2003 e Lei nº 10.637/2002. Controvérsia resolvida com base na legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1.488.310 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.6.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente